Tribunal: TJMT
Processo: 1011121-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011121-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA - CPF: 004.955.011-07 (ADVOGADO), ADALTO LIMONGI DE FREITAS - CPF: 004.985.941-22 (AGRAVANTE), LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE - CPF: 004.985.891-29 (AGRAVANTE), ADALTO DE FREITAS FILHO - CPF: 315.866.001-68 (AGRAVADO), ADMINISTRADORA E LOCADORA AGUAS DO XINGU LTDA - CNPJ: 07.206.267/0001-89 (AGRAVADO), ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA - EPP - CNPJ: 15.725.836/0001-20 (AGRAVADO), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE DE SEQUESTRO – INADMISSÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

SENTENÇA -
CIÊNCIA INEQUÍVOCA MANIFESTADA ANTES DA PUBLICAÇÃO – TERMO INICIAL INAUGURADO – APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA APÓS O PRAZO QUINZENAL

– INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO

I -
C
onsidera-se intimada a parte, quando ela toma ciência inequívoca do provimento jurisdicional, independentemente de terem sido adotadas as formalidades legais relativas ao ato intimatório, inaugurando-se, a partir de então,
os prazos recursais.

II - O
autor, ora agravante, manifestou, de forma inequívoca, ciência tácita da sentença, na medida em que, apresentou petição, por meio da qual pugnou
pela
reabertura de prazo para apresentação dos documentos pertinentes à intimação anterior, cujo desatendimento havia culminado com a prolação da sentença extintiva do processo, dois dias antes; demonstrando, assim, pelo conteúdo da petição, total conhecimento do provimento jurisdicional proferido, antes mesmo de sua publicação.

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADALTO LIMONGI DE FREITAS e LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Cautelar Antecedente de Sequestro n. 1000614-27.2021.8.11.0080, ajuizada por AGROPECUÁRIA BELA E FORMOSA LTDA, AGROPECUÁRIA ÁGUAS DO XINGU LTDA e ADALTO DE FREITAS FILHO, inadmitiu o recurso de apelação cível interposto, por considerá-lo intempestivo.

Para tanto, os agravantes defendem a tempestividade do recurso de apelação cível, o qual foi interposto tempestivamente e em estrita observância ao prazo da publicação da sentença.

O pedido liminar recurs
al
foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se circunscreve à análise da decisão que reconheceu a intempestividade da apelação cível interposta pelos agravantes e tornou sem efeito a decisão anterior, proferida no id de n. 117968575, deixando de apreciar as demais manifestações exaradas após a sentença.

A rigor do artigo
1.003, §5o
, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso de apelação cível é de 15 (quinze) dias, contados em dias úteis, conforme nova sistemática adotada pelo artigo 212, do mesmo caderno processual civil, senão vejamos:

Art. 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.

Ainda, considera-se intimada a parte quando ela toma ciência inequívoca do provimento jurisdicional, independentemente de terem sido adotadas as formalidades legais relativas ao ato intimatório, inaugurando-se, a partir de então, o decurso dos prazos recursais.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR. CITAÇÃO. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ART. 245 DO CPC/1973 (ART. 278 DO CPC/2015). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, porém em sentido diverso ao pretendido pela parte. 3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito,
apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula no 211/STJ. 4. Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas,
considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito
. 5. Na espécie, o Tribunal local considerou que a parte teve ciência inequívoca da decisão agravada, porque proferida anteriormente à sua citação e por se cuidar de autos eletrônicos. 6. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1656403 SP 2016/0287055-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2019 REVPRO vol. 294 p. 467)

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 242 DO CPC/1973. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA EVENTUAL RECURSO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO JUDICIAL. 1. A ciência inequívoca do teor da decisão por parte do procurador,
antes da sua publicação na imprensa oficial
, enseja o início do prazo para interposição de eventual recurso. Nessa situação, não há falar em restituição ou ampliação do prazo recursal àquele que já tinha conhecimento do conteúdo do ato judicial, sob pena de não atendimento à paridade de armas e de injusto
desequílibrio
processual entre as partes que litigam. 2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 938215 PI 2016/0160073-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/06/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/06/2017)

Veja-se, portanto
,
que

considera-se
intimad
a
a parte que toma conhecimento inequívoco da decisão por qualquer meio, ainda que antes da publicação.

No mesmo sentido, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE - AÇÃO DE EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA CNH- IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO – INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A ciência inequívoca da decisão dá início a contagem do prazo para a interposição do recurso cabível. O recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido ante sua manifesta inadmissibilidade. (N.U 1021275-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS, DEVOLUÇÃO DE VALORES CUMULADA COM DANOS MORAIS – DECISÃO OBJURGADA - PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS - PEÇA EM CUJO TEOR A PARTE REVELA TEXTUALMENTE O CONTEÚDO DA DECISÃO PROLATADA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA – RECURSO - PROTOCOLIZAÇÃO APÓS O PRAZO QUINZENAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – AGRAVO NÃO CONHECIDO. “4. A parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor agravo de instrumento (...) (REsp n. 1.710.498/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/2/2019,
DJe
de 22/2/2019.)”. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade. Verificada a intempestividade, o recurso não deve ser não conhecido. (N.U 1016868-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO
BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)

Na hipótese, a sentença que extinguiu o processo, relativo à ação cautelar de sequestro,
foi prolatada
com fundamento no art
igo
485, IV, do C
ódigo de Processo Civil
, por falta de recolhimento das custas iniciais, em
31
.
3
.
2023
(id
n
. 114085534).

Adiante, e
m
01
.
04
.
2023
, o autor, ora agravante, manifestou, de forma inequívoca, ciência tácita
da sentença
, na medida em que, nesta data, apresentou petição
n
o id
n
. 114154421, por meio da qual pugnou
pela
reabertura d
o
prazo para apresentação dos documentos pertinentes
à
intimação anterior, cujo desatendimento havia culminado com a prolação da sentença extintiva do processo, dois dias antes; demonstrando, assim, pelo conteúdo da petição, total conhecimento do provimento jurisdicional proferido, antes mesmo de sua publicação.

Nesse contexto, naquela data, tem-se por inaugurado o prazo quinzenal para a interposição do recurso de apelação cível, o qual, excluindo-se o feriado do dia
21
.
4
.2
023
, findou-se em
24
.
4
.
2023
.

Assim, não há como deixar se reconhecer a intempestividade do apelo, que foi interposto somente
03
.
5
.
2023
.

Registre-se
, ainda,
que não se está

ignora
ndo
a enfermidade que acometeu o douto advogado, conforme noticiado
no
petitório de id. 11415442
, nos autos de origem
.

Ocorre, porém, que
o relatório médico, acostado
n
o id
n
. 114576000, consigna que o causídico
teve
alta hospitalar no dia
26
.
3
.
2023
, ou seja, 05 (cinco) dias antes da prolação da sentença extintiva
(31
.
3
.
2023)
,
hipótese que
esvazia qualquer justificativa para a reabertura de prazo, após a extinção do processo.

Assim, não há que se falar em reforma da decisão de origem, a qual deve ser mantida
incólume
.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024